Tribunal: TJSP
Processo: 1006609-66.2021.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: César Augusto Fernandes
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. ‘Serasa Limpa Nome’. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora, para insistir no seu pleito. Acolhimento em parte das razões recursais. Parte ré não comprova a existência de relação jurídica por meio de contrato assinado ou qualquer outro documento idôneo. Mera apresentação de faturas de cobrança,

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. ‘Serasa Limpa Nome’. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora, para insistir no seu pleito. Acolhimento em parte das razões recursais. Parte ré não comprova a existência de relação jurídica por meio de contrato assinado ou qualquer outro documento idôneo. Mera apresentação de faturas de cobrança, que são documentos unilaterais e não comprovam a contratação. Verossimilhança de suas alegações da autora, que logrou comprovar que nunca residiu na cidade da linha telefônica que deu origem ao débito. Inexistência, todavia, de dano moral. A cobrança em plataforma 'Serasa Limpa Nome' não possui publicidade e não caracteriza cobrança vexatória. Inocorrência de abalo à honra objetiva ou subjetiva da parte autora, ou à sua imagem. Autora tampouco comprovou que de fato houve alteração ou impacto negativo em seu score de crédito decorrente do apontamento. Sentença reformada em parte. Apelação provida em parte.